Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800209-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA MUNIZ

AGRAVADO: PROGAS - INDUSTRIA METALURGICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada.

2 - O princípio da
dialeticidade
, que norteia o recebimento/conhecimento dos recursos, impõe à parte recorrente impugnar todos os fundamentos que justificariam a manutenção ou não da sentença ou acórdão recorrido, mostrando serem insustentáveis, sob pena de tornar rígido o julgado objeto do recurso, por ausente demonstração do interesse recursal (que não basta existir, precisa ser demonstrado ao juízo ad quem).

3 - Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da decisão objurgada, e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado.

4 - Agravo Interno
não conhecido
, à unanimidade, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI.

AGRAVO INTERNO
em AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0800209-03.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA MUNIZ

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 8218104), e PROGAS - INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2022 Z. 3277

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por RAIMUNDO NONATO DA SILVA MUNIZ, contra a decisão monocrática, sob o ID. 8218104, de minha lavra, que neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento, conforme ementa, assim, vazada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO VOLTADA À DECISÃO A QUO QUE REITERA FUNDAMENTOS DE DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART. 507 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). DECISÃO MONOCRÁTICA (ART.932, III DO NCPC). RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O pronunciamento recorrido, que apenas mantém uma deliberação judicial anterior, não reabre novo prazo recursal, em decorrência da preclusão, sendo este o entendimento extraído do art. 507 do NCPC.

2 - O ato judicial que indeferiu o pedido do autor por duas vezes, deveria ter sido objeto de recurso, e não decisão atual, que é resultado da reiteração dos mesmos pedidos formulados anteriormente.

3 - A legislação de regência disciplina, e a jurisprudência confirma, que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e não recorridas no momento oportuno, a cujo respeito se operou a preclusão.

4 - Decisão monocrática, com fundamento no art. 932, III do NCPC, e precedentes jurisprudenciais. Recurso de agravo de instrumento que
não se conhece.

OS FATOS:

Consta do processo principal, que RAIMUNDO NONATO DA SILVA MUNIZ, interpôs inicialmente, exceção de pré-executividade, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, Processo nº 0004943-75.2010.8.14.0201, rejeitada liminarmente por intempestividade.

Não satisfeito, por seu advogado, interveio na causa pela segunda vez, agora como pessoa física, com pedido de suspensão do processo.

Suscitou, questão de ordem pública em face de uma notícia crime de estelionato, denunciada ao Ministério Público Estadual por ele próprio, acusando os antigos sócios da empresa executada O. R. SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA LTDA. o Sr. Cicero Sales da Silva e a Srª. Francisca Bezerra Sales, de haverem alterado fraudulentamente o contrato social da referida empresa, incluindo, na condição de sócio da executada, o seu nome, sem a sua autorização ou conhecimento, e no mesmo ato, se retiraram da sociedade. O pedido foi negado pelo magistrado a quo.

Contrariado em sua pretensão, atravessou uma terceira petição com o mesmo pleito, e novamente foi indeferida, da mesma forma que as duas anteriores.

Decidiu então interpor recurso de agravo de instrumento, que não foi conhecido, em virtude do ato judicial recorrido, ser apenas uma reiteração da decisão prolatada nos pedidos anteriores.

Obstinado, interpôs o presente recurso
AGRAVO INTERNO
, através do Id. 8474911

Nas suas razões, repete os mesmos argumentos e alegações, declinados exaustivamente, no agravo de instrumento, sem trazer nada de novo, ou justificar de forma admissível, o motivo pelo qual só recorreu da decisão que pela terceira vez negou o seu pleito

Aduziu apenas, que discorda da decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do agravo de Instrumento, deixando de analisar os seus questionamentos, por entender, que a decisão interlocutória de 1º Grau, já se encontrava preclusa, haja vista, tratar-se de uma reiteração das duas decisões anteriores, proferidas pelo Magistrado Singular.

Finalizou, requerendo o provimento do presente Recurso, com a anulação da multa de 2% (dois) por cento sobre o valor total da condenação, aplicada pelo juízo a quo, por suposto tumulto processual.

Nas
contrarrazões
apresentadas através do Id. 8915471, a agravada PROGÁS INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA., em síntese, fez uma sinopse dos acontecimentos, para logo em seguida, ressaltar, que o Agravo Interno, não indica especificamente qual a parte da decisão recorrida que está sendo impugnada, e, portanto, não deve ser conhecido pelo órgão colegiado, obstando o seu prosseguimento.

Por fim, requereu, sejam todas as publicações e demais atos endereçados, exclusivamente, ao Advogado Felipe de Lavra Pinto Moraes, inscrito na OAB/RS sob o nº 43.652, com escritório profissional na rua Dr. Montaury, nº 2090, conjunto 1403, Exposição, Caxias do Sul, RS, sob pena de nulidade

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início,
nada a reconsiderar
quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Conforme relatado, nas contrarrazões do Agravo Interno, a empresa agravada, enfatizou, que o recurso não indica especificamente a parte da decisão agravada que está sendo impugnada, e nesse contexto, alegou que este colegiado não deve conhecer do recurso, pontuando que o não prosseguimento do Agravo Interno, é medida que se impõe.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que realmente o agravante, simplesmente, insiste em repetir os mesmos argumentos, relacionados à matéria de fundo da ação principal, sem impugnar a decisão monocrática deste Relator.

Objetivamente,
não consta das razões recursais, uma única linha sequer, destinada a combater o raciocínio decisório que ensejou o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

Ainda que o recurso de agravo de instrumento não tenha ultrapassado o juízo de admissibilidade, as razões exteriorizadas no AGRAVO INTERNO,
simplesmente reeditam
os fundamentos do agravo de instrumento, sem nada acrescentar.

Confira-se, portanto, o teor da decisão ora impugnada, onde ficou consignado:

“O
pronunciamento ora recorrido, apenas mantém uma deliberação judicial anterior
, não reabre novo prazo recursal, em decorrência da preclusão, sendo este o entendimento extraído do art. 507 do NCPC:

"Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

Não se pode perder de vista, que houve dois pedidos anteriores, e que estes pedidos foram indeferidos pelo Juízo
a quo
, e estas decisões, não foram objeto de recurso, de forma que, sucessiva reiteração da parte, através de
um terceiro pedido
não tem o condão de suspender a contagem do prazo recursal.

Salienta-se, que a decisão agravada apenas reitera determinações anteriores, e que, sem a insurgência oportuna da parte agravante, não mais podem ser analisadas.”.

Tendo em vista que não há enfrentamento da decisão combatida, na interposição recursal, restringindo-se o presente Agravo Interno, somente a questionar matéria relacionada a ação principal, a toda evidência,
não resta caracterizado o requisito de admissibilidade recursal
, pela ausência de impugnação específica às razões decisória, e assim sendo,
o recurso ofende o princípio da dialeticidade
.

Nesse contexto, é pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais Pátrios:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 54 DO CPC/73) - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NA FALÊNCIA-DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. Em atenção ao princípio da dialeticidade, revela-se inadmissível o recurso especial que não infirma o fundamento no qual assentado o acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da Súmula283/STF.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 36.826/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,.” julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/
2016
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-No caso em comento, verifica-se que o agravante utilizou o presente recurso, na verdade, para atacar outra decisão, trazendo argumentos de irresignação sobre a ótica dos juízos de valor de decisum proferido já alcançado pela preclusão, tais como o argumento de ausência de fundamentação e da necessidade de minoração do quantum ali arbitrado.

2-O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim de outro decisum já alcançado pela preclusão, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

3-Importante salientar, que esta Relatora, em obediência ao Princípio da Não Surpresa, oportunizou a parte recorrente para que se manifestasse acerca da tempestividade recursal, bem como a respeito da Preliminar de Inobservância ao Princípio da Dialeticidade (ID Nº. 9281296), momento em que o agravante, em petição (ID Nº. 9392731), apontou como decisão agravada, o decisum proferido no dia 31/08/2021 (ID Nº. 33343002), o que reforça o entendimento de violação ao Princípio da Dialeticidade, tendo a parte recorrente deixado de impugnar especificamente seus fundamentos.

4- Desse modo, ao não combater os fundamentos da decisão agravada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do decisum, o agravante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

5-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de agravo de instrumento em exame, porquanto, inadmissível.

6-Recurso não conhecido.”

(
TJPA
- Proc. Nº. 0810588-37.2021.8.14.0000 - 2ª Turma de Direito Privado à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Acordão: 9677140 - Data Julgamento: 31-05-2022.)

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não há como conhecer do agravo interno por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Recurso não conhecido.”
(TJ-AM - AI: 40034258120208040000 AM 4003425-81.2020.8.04.0000, Relator: Sabino da Silva Marques, Data de Julgamento: 20/02/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 20/02/
2021
)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PELA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATE ESTE FUNDAMENTO. AUSÊNCIA, TAMBÉM AQUI, DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.”.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5055891-43.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. André Luiz Dacol, Sexta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 26 00:00:00 GMT-03:00
2022
).

E M E N T A – “APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA –
NÃO OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A teoria geral dos recursos apresenta como princípio para conhecimento do recurso interposto a dialeticidade, o qual determina que o recorrente exponha o motivo do seu inconformismo, com a menção do porquê de seu descontentamento, indicando os fatos e fundamentos jurídicos que amparam sua pretensão de reforma A mera reprodução da peça contestatória, sem enfrentamento da sentença singular, torna impositivo o não conhecimento do recurso interposto. Recurso não conhecido.”.

(TJ-MS - APL: 08088045420138120002 MS 0808804-54.2013.8.12.0002, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 10/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/
2019
).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

“Art. 1.021, § 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

“2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (
AgInt no AREsp 918038/RS
)

Nos termos da fundamentação alhures, Agravo interno ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, dada a manifesta improcedência do presente recurso (§ 4º do art. 1.021 do CPC).

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/08/2022